Tribunal: CARF
Processo: 13609.720314/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720314/2012-77
ACÓRDÃO
2302-004.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURÍCIO BATISTA CONCEIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
valores de transmissão dos bens imóveis declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720314/2012-77
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-71.533, julgado
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração lavrado em face da constatação de
omissão de ganhos de capital obtido na alienação de imóveis rurais. O Relatório Fiscal (e-fls. 79-
82) aponta que os valores exigidos de IRPF resultam da omissão na DIRPF do ganho de capital
decorrente da alienação de 1/3 das fazendas Varginha e Misael.
O contribuinte apresentou impugnação com documentos (e-fls. 103-181),
sustentando, em síntese, que os valores recebidos pela venda de sua parcela nos imóveis foi
inferior ao valor proporcional à sua parte pelo fato de ter celebrado contrato de permuta de
imóveis com seu irmão, onde parte de sua participação nas Fazendas Mizael e Varginha teriam
sido permutadas por uma parte de terras na Fazenda Poções e Queimados, conforme Contrato
Particular de Permuta c/ Anuência dos Usufrutuários e Outras Avenças. Aduz que apesar de ter
celebrado um contrato particular de permuta a transação foi oficializada por meio de Escritura
Pública de Compra e Venda. Que a falta de Escritura Pública de Permuta não pode impedir ou
modificar o ato jurídico perfeito, completamente documentado pelos contratos e comprovantes
de transferência de numerário.
Em julgamento, a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
Mantém-se o ganho de capital apurado sobre imóveis em que o contribuinte,
proprietário de parte do imóvel, determina que parte dos depósitos referentes à
alienação sejam efetuados em conta de outro proprietário, caracterizando que
tinha disponibilidade financeira desses recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 427-
439), sustentando, em preliminar, erro material na apuração de ganho de capital, pois o Fisco teria
presumido que o preço seria dividido em 3 partes, não obstante ter constado na escritura pública
que também são vendedores seu irmão e seus pais, o que justificaria o arquivamento do processo
sem análise do mérito. No mérito, alega que a presunção fiscal de que teria se beneficiado com o
não pagamento de ITBIs por não ter completado a operação de permuta, não pode prosperar.
É o relatório.

VOTO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720314/2012-77
3
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, o recurso merece ser conhecido.

2. Preliminar
Em preliminar o Recorrente suscita a existência de erro material na apuração de
ganho de capital pelo fato de que o Fisco teria presumido que o preço seria dividido em 3 partes.
Ocorre que não se identifica o erro apontado visto que todos os elementos
utilizados na atividade do lançamento do crédito tributário foram colhidos dos documentos
oficiais apresentados de onde se extrai que existiram duas transações, a alienação das fazendas
Mizael e Varginha e a alienação ao contribuinte, da fazenda Poções e Queimados.
Desta forma, a preliminar merece ser rejeitada.

3. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida requerendo a reforma da
decisão por entender que a presunção fiscal de que teria se beneficiado com o não pagamento de
ITBIs por não ter completado a operação de permuta, não pode prosperar.
Ainda que a decisão de piso tenha referido que o Recorrente economizou em
despesas cartoriais e impostos de transmissão de bens imóveis, não se identifica qualquer
problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma, visto que o Auto de Infração foi
lavrado em razão da omissão em DIRPF do ganho de capital decorrente da alienação das fazendas
Varginha e Misael.
Conforme consta no Relatório Fiscal, nas declarações de bens de suas DIRPF
anteriores a alienação, em relação aos bens havidos por doação, o Recorrente informou, dentre
outros bens, as propriedades rurais denominadas Fazenda Misael e Fazenda Varginha, totalizando
R$ 108.118,46. Já na DIRPF referente ao ano-calendário de 2008, informou que os imóveis rurais
foram divididos, sendo que a sua parte se converteu na Fazenda Retiro do Salitre, totalizando R$
108.118,46.
A análise comparativa das informações constantes das declarações permite concluir
que os imóveis rurais divididos foram as fazendas Misael e Varginha e, em que pese terem sido
alienadas pelo valor de R$ 116.500,00, o valor dos bens constante na DIRPF do ano-calendário de
2008 permaneceu sendo R$ 108.118,46.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.071 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720314/2012-77
4
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
(...)
Apesar de haver celebrado com o irmão Márcio contrato particular de permuta
envolvendo parte de sua participação nas Fazendas Mizael e Varginha e parte de
terras na Fazenda Poções e Queimados, o contribuinte oficializou a transação por
meio de escritura pública de compra e venda, conforme doc de fls.162/164.
Para que a transação fosse considerada como uma permuta para fins de apuração
do imposto de renda, seria necessário que fosse lavrada escritura pública de
permuta, informando os imóveis envolvidos os valores de eventuais tornas e
averbando-se a escritura de permuta nos registros dos imóveis permutados,
alterando, oficialmente, as participações dos proprietários nos imóveis envolvidos
de acordo com o previsto na escritura pública de permuta.
Dessa forma, por ocasião da alienação das Fazendas Mizael e Varginha à empresa
Funchal, as participações dos envolvidos estariam corretamente estabelecidas,
cabendo a cada um, na proporção da própria participação, sua parte na venda,
nos impostos incidentes nas transferências de imóveis, nas despesas de cartório e
no pagamento dos ganhos de capital que são apurados sobre os valores totais do
custo de aquisição e do valor da alienação.
Nada disso foi observado pelo sujeito passivo, que, apesar dos contratos
particulares celebrados, oficializou as transações como compra e venda normais,
deixando de vincular oficialmente os dois negócios, que ficaram caracterizados
como duas transações totalmente independentes, gerando grande economia com
despesas cartoriais e impostos de transmissão de bens imóveis.
Assim sendo, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 207
DF CARF MF
Original